Tribunal: TJDFT
Processo: 0727036-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727036-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO PIRES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Antônio Pires da Silva contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência (proc. no 0702696- 39.2023.8.07.0018, ID no 161572015, págs. 1-6). 2. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID no 48724412). 3. Em 8/9/2023 foi proferida sentença que acolheu prejudicial de coisa julgada em relação à prescrição e julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução do mérito (CPC, art. 487, I, ID no 171361148). 4. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 7. No processo originário (proc. no 0702696-39.2023.8.07.0018) foi prolatada sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID no 171361148). 8. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do CPC, art. 932, III, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 9. Não conheço o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 10. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO